Tribunal: STF
Processo: HC 200897
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Ramão, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 650.663/SR, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 100 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157,§ 2°, incisos I e II c/c o artigo 70 ( duas vezes), ambos do Código Penal.
    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante a exasperação da pena base, levando-se em conta a conduta social do paciente.
    Nesse sentido, aduz:
    “a referida vetorial foi tida como negativa pelo fato de o paciente possuir outros inquérito policiais e ações penais na sua certidão de antecedentes.”
    Requer a concessão da ordem para afastar a valoração negativa da conduta social no cálculo da pena-base. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - O presente writ investe contra r. decisum proferido em sede de apelação criminal interposta contra sentença condenatória e, verificando o v. acórdão combatido que a matéria ora suscitada não foi levantada nas razões da defesa, por conseguinte, não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Como visto, a questão suscitada na impetração não foi submetida ao crivo do Tribunal local no recurso de apelação, nem enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, o exame da questão, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, pretende-se novo cálculo da pena aplicada ao paciente, mediante o afastamento do acréscimo implementado na primeira fase, pois, consoante sustentado pela defesa, levou-se em conta negativamente a circunstância judicial de ter respondido a várias ações penais.
    Cumpre, portanto, analisar os critérios adotados pelo Juízo. A dosimetria da pena foi fixada nestes termos:
    “III – DOSIMETRIA DAS PENAS:
    (…)
    Para o réu: Pedro Ramão:
    Perpassando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, têm-se que a culpabilidade restou bem determinada. Houve criterioso estudo quanto ao local, tendo sido facilitado o acesso ao prédio, pela corrupção do porteiro, com promessa de ganha fácil, o que determina maior reprovação social em face da ousadia e periculosidade dos agentes.
    Quanto aos antecedentes, Pedro registra três condenações com trânsito em julgado datados de 21.10.2002; 05.05.2002 e 28.06.2005 (fls. 1008/1009), que serão valoradas como agravante – reincidência, na segunda fase da dosimetria. Possui ainda uma condenação com trânsito em julgado datada de 09.08.1996 que será valorada como maus antecedentes.
    A conduta social se mostra em desajuste, haja vista seus constantes envolvimentos em atividades ilícitas, o que se verifica nas certidões de fls. 978 e seguintes, bem como nos elementos trazidos pela autoridade policial.
    Nada consta acerca da personalidade.
    Os motivos do crime estão relacionados com o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.
    As circunstâncias são desfavoráveis, haja vista a forma agressiva com que as vítimas foram rendidas, devendo ser considerada também a maneira com que foram colhidas de surpresa, tendo suas residências e intimidades violadas, além de agredidas, sem a menor necessidade, já que estavam totalmente rendidas, sem qualquer possibilidade de reação.
    As consequências foram de relevo, para todas as vítimas, tanto pelo trauma emocional sofrido, quanto pela perda de bens de valor.
    O comportamento das vítimas, no caso, em nada colaborou para a prática ilícita.
    Da análise das moduladoras acima, percebe-se que são desfavoráveis ao réu a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias e as consequências das infrações. Logo, a pena base deverá ser quantificada acima do mínimo legal.
    Fixo-a, portanto, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cada fato.
    O acusado Pedro é reincidente, incidindo a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, pelo que aumento a pena de 06 (seis) meses, totalizando a sanção provisória no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.
    Presentes as majorantes do concurso de agentes e emprego de armas, levando em conta o grande número de agentes e o uso de forte armamento, aumento a pena de ½, totalizando 09 (nove) anos de reclusão, definitivizada para cada fato.
    (…)
    Do concurso formal:
    Em se tratando de duas infrações praticadas na forma estabelecida no artigo 70 do Código Penal, tomada uma das penas – 09 (nove) anos de reclusão – porque idênticas, aumento-a de 1/6, totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
    Vê-se que o Juízo considerou, portanto, como vetores desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias e as consequências das infrações para elevação da pena-base.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Félix Fischer chancelou os critérios adotados pelas instâncias ordinárias, para o incremento da pena-base, assentando
    “que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade.”
    Ressalto que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).
    A dosimetria da reprimenda, ademais, é tema dos mais dificultosos no âmbito penal, por demandar, em regra, exame quanto à adequação da pena ao caso concreto; exame esse que, na via do habeas corpus, fica circunscrito à motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).
    Nesse aspecto, a decisão questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, no sentido de que, havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).
    Perfilhando esse entendimento, destaco, ainda, o seguinte precedente:
    Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Superação. Possibilidade. Flagrante ilegalidade. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. Ordem concedida. 1. Relativamente ao crime de tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), foi recentemente afastada pelo Plenário desta Suprema Corte, no HC nº 97.256/RS (rel. Min. Ayres Britto, DJe de 16/12/10), a vedação contida no art. 44 da Lei de Tóxicos, com declaração incidental de inconstitucionalidade da proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias constantes do § 4º do art. 33 e do art. 42, ambos da Lei nº 11.343/06. 3. A dosimetria levada a efeito na instância ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeitou o princípio da individualização da pena. O Tribunal a quo analisou as circunstâncias previstas no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e estabeleceu a mitigação da pena aplicada à paciente fundamentando-se nas circunstâncias indicadas no art. 42 do mesmo diploma legal. 4. Ordem concedida para que o Juízo responsável pela execução da pena analise os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (HC nº 107.904/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/11).
    Registro, ainda, que o incremento em decorrência da avaliação negativa de vários vetores de forma conglobada (no caso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias e as consequências das infrações), pode ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta ao infrator (HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16).
    Tal foi o que ocorreu relativamente à eleição do grau de exasperação da pena, tal como se vê da decisão de primeira instância antes transcrita.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente